Tribunal: TJPA
Processo: 0800160-98.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800160-98.2018.8.14.0000

IMPETRANTE: LEONI JORGE PEREIRA MARQUES

IMPETRADO: DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ - PCPA, SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0800160-98.2018.8.14.0000

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA

AGRAVANTE: LEONI JORGE PEREIRA MARQUES

AGRAVADO: DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ - PCPA

AGRAVADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

TERCEIRO INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL EM SEDE MANDAMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da decisão que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, proclamando a perda do objeto do mandado de segurança.

Verifica-se que, de acordo com a petição de id n° 1769208 e seus anexos, mediante a impetração de outro Mandado de Segurança (n° 0808048- 21.2018.8.14.0000), o impetrante obteve a reintegração ao cargo que ocupava, de modo que os pedidos relativos à nulidade do PAD, do decreto de demissão, bem como a discussão acerca da possibilidade de alteração do pedido neste mandado de segurança já se encontram superadas, restando apenas pendente a questão relativa ao direito de aposentadoria do autor.

No caso ora em análise, o agravante defende que fora juntada vasta documentação nos autos do Mandado de Segurança que atestam ter o agravante adquirido tempo suficiente para se aposentar.

De acordo com a documentação juntada, não é possível afirmar com certeza que o impetrante adquiriu o tempo suficiente para se aposentar, pelo contrário, os documentos levam a conclusão de que o autor não atingiu o tempo necessário, não sendo possível fazer suposições matemáticas de fatos que não estão documentados.

A partir da necessidade de dilação probatória, verifica-se a ação mandamental como meio procedimental inadequado no presente caso, sendo o meio adequado somente para aqueles direitos induvidosos, ou seja, aqueles cerceados de provas pré-constituídas, documentalmente aferidas e que não haja a necessidade de investigações.

Recurso desprovido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 05 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO (id n° 1365007), interposto por LEONI JORGE PEREIRA MARQUES em face da decisão monocrática de id n° 1228856, na qual julguei extinto o feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“(...)

Por outro lado, ainda que não tivesse ocorrido a demissão superveniente do Impetrante, a presente impetração também não poderia prosperar ante a necessidade de dilação probatória quanto ao pedido de aposentadoria, pois não há nos autos qualquer comprovação quanto ao tempo alegadamente trabalhado pelo Impetrante.

Não bastasse, não verifico a existência de direito líquido e certo comprovado de plano, especialmente em razão dos documentos havidos nos autos, pois consta às fls. 810 a “Declaração de Não Comparecimento” do Impetrante para a realização da perícia médica referente ao seu pedido de reconsideração perante à Junta Médica da Diretoria de Gestão de Política de Saúde Ocupacional do Servidor do Estado do Pará.

Assim, a Administração Pública oportunizou ao Impetrante a realização de nova perícia, mas ele não compareceu, de forma injustificada, pelo que sua ausência no trabalho não estava amparada por qualquer motivação demonstrada de plano.

Ante o exposto, com supedâneo no artigo 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c artigo 485, inciso VI do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, proclamando a perda do objeto, nos termos da fundamentação(...)”

Em suas razões, faz uma breve síntese do ocorrido, e conta que o Mandado de Segurança com pedido liminar foi impetrado contra ato atribuído ao Delegado Geral de Polícia Civil do Estado do Pará e ao Secretário de Administração do Estado do Pará, e visava, inicialmente, o trancamento da tramitação do procedimento administrativo disciplinar instaurado, bem como ter assegurado seu direito de aposentadoria, uma vez que preenchidos os requisitos para tanto.

Narra que no decorrer da tramitação processual, fora necessário realizar aditamento da inicial, tendo em vista a superveniência do Decreto da demissão do agravante, razão pela qual o pedido de suspensão do PAD fora modificado para suspensão dos efeitos do Decreto, o que levou à decisão recorrida, que julgou o feito sem resolução do mérito.

Diante do ocorrido, o ora agravante afirma que a decisão não levou em consideração pontos importantes. No que tange a necessidade de dilação probatória, suscita que fora juntada vasta documentação nos autos do Mandado de Segurança que atestam ter o agravante adquirido tempo suficiente para se aposentar.

Assevera que há certidão que atesta o tempo de serviço do agravante, na qual consta que este contava com 29 anos de 91 dias de serviço até abril de 2016. Sendo que esta certidão devidamente atualizada até a data que fora expedido o Decreto de demissão (agosto de 2018) soma mais de 31 (trinta e um) anos de tempo de serviço. Logo, quando da publicação do Decreto de Demissão, o agravante já contava com tempo necessário para aposentar-se voluntariamente (30 anos), bem como para aposentadoria especial, prevista no Art. 40, §4º, III da Constituição Federal de 88, em razão da atividade insalubre que exercia como investigador de Polícia.

Aponta que o pedido fora protocolado em 2011, porém o parecer somente fora expedido em 2016, ou seja, 05 (cinco) anos após realizado o requerimento de aposentadoria, de modo totalmente intempestivo.

Na sequência, afirma que em que pese todas as alegações feitas na r. decisão, ainda que restem prejudicados os demais pedidos formulados no Mandado de Segurança como suspensão do PAD, por conta da superveniência do Decreto de Demissão, o que se pretende de fato assegurar, é o direito de aposentadoria do autor, que fora requerido desde o princípio do mandamus.

No que tange ao argumento da decisão de que não seria viável alterar o polo passivo da ação e o pedido, após já terem sido prestadas as informações, aponta que os aditamentos foram peticionados e protocolados em época nitidamente anterior as manifestações dos impetrados, que somente ocorreram em 08 de novembro de 2018, juntadas aos autos através da petição de Id nº 110679 protocolada pelo Estado do Pará.

Assim, pugna para que seja realizado o juízo de retratação. Caso contrário, requer o envio dos autos ao colegiado deste Tribunal de Justiça, para que seja dado integral provimento ao Agravo Interno uma vez que não configurada a perda do objeto, pois resta mantido o direito líquido e certo de aposentadoria do agravante.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões – id n° 1649472.

Na sequência, LEONI JORGE PEREIRA MARQUES peticionou (id n° 1769208) informando que fora determinada a reintegração do impetrante ao cargo que ocupava, nos autos do Mandado de Segurança nº 0808048- 21.2018.8.14.0000, conforme faz prova acórdão em anexo.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da decisão que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, proclamando a perda do objeto do mandado de segurança.

Verifica-se que, de acordo com a petição de id n° 1769208 e seus anexos, mediante a impetração de outro Mandado de Segurança (n° 0808048- 21.2018.8.14.0000), o impetrante obteve a reintegração ao cargo que ocupava, de modo que os pedidos relativos à nulidade do PAD, do decreto de demissão, bem como a discussão acerca da possibilidade de alteração do pedido neste mandado de segurança já se encontram superadas, restando apenas pendente a questão relativa ao direito de aposentadoria do autor.

Pois bem. No caso ora em análise, o agravante defende que fora juntada vasta documentação nos autos do Mandado de Segurança que atestam ter o agravante adquirido tempo suficiente para se aposentar.

Porém, conforme já apontado, o remédio constitucional que ora se analisa versa também sobre a instauração de sindicância, PAD, posterior demissão, de modo que, apesar da vasta documentação, a maioria trata destes assuntos. No que tange especificamente à aposentadoria, podem ser citados os seguintes:

Id n° 740647 - Pág. 84 (pág.30), na qual consta o total geral de tempo de serviço até 31/12/2003- vinte anos, cinco meses e dez dias. E contém a informação de que a data válida para o pedido de aposentadoria é 13/02/2020, posterior até a impetração do mandado de segurança.

Id n° 740647 - Pág. 99 – Certidão de Contagem de períodos, no qual constam vinte anos e vinte e nove dias.

Id n° 740649 - Pág. 40 (pág 259)- consta a informação de que o servidor não anexou a certidão original do processo de aposentadoria, bem como não assinou o termo de licença prêmio e férias não gozadas, o que faz parte da instrução do processo de aposentadoria, exigido pela instrução normativa n° 01/2016 do IGEPREV.

Id n° 740649 - Pág. 41 (pág. 260)- datado de 08/04/2016, certifica que o servidor conta com 29 anos e 91 dias de serviço para fim de aposentadoria.

Id n° 740649 - Pág. 42 (pág. 261)- Memorando informando que o servidor se recursou, reiteradamente, a atender as solicitações do DRH no que tange à regularização de sua aposentadoria.

Id n° 740649 - Pág. 43 (pág 262)- Ofício do IGEPREV informando que não houve contribuição previdenciária do servidor Leoni Marques ao FINAPREV, referente ao período de março de 2002 a agosto de 2008.

Id n° 740649 - Pág. 44 (pág. 263)- Em abril de 2016, o processo n° 2011/336121 foi encaminhado à CONJUR para análise e parecer, “tendo em vista que o servidor não anexou a documentação exigida pelo IGEPREV, objetivando a instrução do processo, não obstante tenham sido efetivadas inúmeras tentativas por parte do DRH. Ademais, o citado servidor não preenche o requisito do tempo de 30 anos de contribuição para fazer jus à aposentadoria solicitada”.

Id n° 1011954 - Pág. 5 a 8 repetem as documentações já mencionadas nos itens 1 a 4.

Id n° 1011954 - Pág. 18 e 19 repetem as documentações dos itens 6 e 7.

Id n° 1365014 - Pág. 1 a 3 repetem as documentações dos itens 1, 2 e 4.

Sendo assim, de acordo com a documentação juntada, não é possível afirmar com certeza que o impetrante adquiriu o tempo suficiente para se aposentar, pelo contrário, os documentos levam a conclusão de que o autor não atingiu o tempo necessário, não sendo possível fazer suposições matemáticas de fatos que não estão documentados.

Como se sabe, o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Portanto, a partir da necessidade de dilação probatória, verifica-se a ação mandamental como meio procedimental inadequado no presente caso, sendo o meio adequado somente para aqueles direitos induvidosos, ou seja, aqueles cerceados de provas pré-constituídas, documentalmente aferidas e que não haja a necessidade de investigações.

Sobre esse assunto o Supremo Tribunal Federal assim manifestou-se:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. “A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída” (MS 26.552 AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2009). 2 A jurisprudência desta Corte é firme quanto à impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(MS 31324 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 02/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 12-03-2018 PUBLIC 13-03-2018)

EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Ausência de cópia da decisão apontada como coatora. Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança. 1. A cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora é imprescindível à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. 2. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(MS 32954 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 28-04-2016 PUBLIC 29-04-2016)

Nesse mesmo sentido sustenta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. PROVA PRÉCONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 6º, §3º C/C ART. 10, DA LEI Nº 12.016/09. 1. O procedimento afeto ao mandado de segurança exige prova prévia da liquidez e certeza do direito reclamado, sendo a necessidade de dilação probatória incompatível com esta via processual; 2. Os documentos juntados com a exordial revelam-se insuficientes a demonstrar a certeza dos fatos veiculados na exordial. Logo, sem o condão de produzir o efeito informador necessário à composição do mandado de segurança; 3. Na hipótese, impõe-se o indeferimento da exordial, ante a inadequação da via eleita, com fulcro no art. 10, da Lei nº 12.016/09; 4. Apelação conhecida e desprovida.

(2017.04203459-22, 182.115, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-10-24)

?MANDADO DE SEGURANÇA. ATO IMPETRADO CONSUBSTANCIADO NA OMISSÃO DA AUTORIDADE NA HOMOLOGAÇÃO, COMPENSAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE ICMS (IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO). PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INCOMPLETO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA POR DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA. In casu não ficou caracterizado o direito líquido e certo da impetrante consistente na obtenção de provimento jurisdicional consubstanciado na determinação para que a autoridade impetrada (Secretário Executivo de Estado da Fazenda) expeça atos declaratórios do direito da impetrante a homologação, compensação e transferência de créditos tributários de ICMS à terceiros, na importância de R$ 17.670.104,01 (dezessete milhões seiscentos e setenta mil e cento e quatro reais e um centavo), face a inexistência de prova pré-constituída da completa realização do procedimento administrativo necessário ao reconhecimento da legitimidade do crédito, e por conseguinte, a concessão da segurança, nestas circunstâncias, implicaria em ingerência indevida na competência atribuída a autoridade impetrada. Processo extinto, sem apreciação do mérito, por necessidade de dilação probatória inviável na via do Mandado de Segurança.?

(2018.01108650-45, 187.228, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-08-21)

Desse modo, entendo que o impetrante não logrou êxito em comprovar seu direito líquido e certo, necessitando de dilação probatória, incabível em sede de mandado de segurança, razão pela qual não há motivos para que a decisão de id n° 1228856 seja alterada.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e NEGO provimento ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Belém, 05 de outubro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/01/2023